Tribunal: TJES
Processo: 0002901-29.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002901-29.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES HENRIQUE CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE BENS DE ORIGEM ILÍCITA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a Sentença que condenou o acusado pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

2. A defesa pleiteia a desclassificação do delito para receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), alegando que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens encontrados em sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para desclassificar a conduta do apelante para receptação culposa, afastando o dolo na posse dos bens de origem ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), Boletim Unificado e Auto de Apreensão, que atestam a posse dos bens de origem ilícita pelo apelante.

5. A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos objetos, os quais gozam de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, inexistente nos autos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em crimes de receptação, cabe ao acusado demonstrar a licitude da posse dos bens ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

7. A justificativa do apelante sobre a origem dos bens mostrou-se inconsistente e não foi corroborada por provas concretas, reforçando o dolo na conduta.

8. A pena foi corretamente fixada, observando os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de receptação, cabe ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da posse dos bens ou a ausência de dolo, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.

2. A posse de bens de origem ilícita sem justificativa plausível e a inconsistência das alegações do acusado são suficientes para caracterizar a receptação dolosa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180, caput, e 180, §3º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/8/2022, DJe 4/8/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CHARLES HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA
em face da Sentença de id 11301152, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Razões recursais (id 11301163), nas quais a defesa pugna pela desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), sustentando que o apelante não tinha conhecimento de que os bens que estavam em sua posse eram produtos de crime anterior.

Contrarrazões (id 11301166), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 11405592).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CHARLES HENRIQUE CONCEIÇÃO DE SOUZA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), sustentando que o apelante não tinha conhecimento de que os bens que estavam em sua posse eram produtos de crime anterior.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que:

"Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no 05 de setembro de 2022, nesta cidade de São Mateus/ES, os denunciados Charles Henrique Conceição de Souza, Diogo Mello da Cruz e Jonatham Rodrigues do Nascimento, adquiriram em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) celular marca Samsung, modelo A12, cor preta; 01(um) celular marca Samsung, cor Golden rosé; 01 (um) celular marca Motorola, cor preta; 01 (um) celuiar marca Samsung, cor preta; 01 (um) celular marca Motorola, modelo E20, cor cinza; 01 (uma) pochete, marca Oakley, cor preta; 01 (um) relógio, cor preta; 01 (um) kit de TV box; 04 (quatro) joias, cor dourada; 02 (dois) fones de ouvido; 01 (uma) bolsa térmica, cor azul; 13 (treze) bolsas; 02 (duas) máquinas de cortar cabelo; 01 (um) controle de televisão; 01 (uma) fonte de alimentação; 37 (trinta e sete) isqueiros; 05 (cinco) pacotes de isqueiro de 06 unidades cada; 12 (doze) bonés avulsos; 03 (três) shampoos; 02 (duas) películas de celular; 57 (cinquenta e sete) frascos para tinta de tatuagem; 19 (dezenove) bicos descartáveis para tatuagem; 01 (uma) carteira, marca Quicksilver, cor preta; 01 (uma) mochila colorida, marca Chronic; 01 (um) moletom, cor laranja; 147 (cento e quarenta e sete) peças de roupa; 187 (cento e oitenta e sete) dobradiças de portas e janelas; 22 (vinte e dois) pares de sapatos; 01 (uma) máquina de fazer fumaça, marca Durawel, 1200w; 06 (seis) carteiras de cigarro lacradas; 09 (nove) fitas isolantes; 44 (quarenta e quatro) sedas lacradas; 18 (dezoito) desodorantes e 09 (nove) condicionadores, conforme testificado nos autos.

Na data dos fatos, os policiais militares receberam a informação de que o veículo utilizado para a prática de roubos no município de Pedro Canário/ES e Boa Esperança/ES (BU 48789718) estava localizado nesta cidade, estacionado na Rua Aristides Zancanela, em frente à residência de Alzimara Fátima de Araújo, proprietária do referido veículo. Deslocando-se ao local, indagaram a proprietária do veículo a respeito dos roubos, oportunidade em que informou que, na data dos fatos, o veículo estava com seu filho Humberto de Araújo Ferreira que, por sua vez, afirmou ter alugado o veículo no dia 03/09/2022, às 20h ao indivíduo por nome "Charlinho", ora denunciado, pela quantia de R$ 100,00 (cem reais) para apenas por uma noite, ocasião em que informou o endereço do indivíduo.

Ressalta-se que, o local informado por Humberto já era conhecido pelos militares como local comum à prática do crime de tráfico de drogas "boca de fumo".

Chegando ao endereço informado e após a autorização do proprietário do edifício, os policiais militares ingressaram nas áreas comuns do prédio, momento em que visualizaram pela janela de vidro do apartamento do denunciado CHARLES vários objetos produtos dos roubos da cidade de Pedro Canário/ES e Boa Esperança/ES, conforme Auto de Apreensão de fls. 80/83.

Assim, ao retornarem ao endereço, abordaram os denunciados, realizada a busca pessoal no denunciado DIOGO foi encontrado consigo uma pochete da marca Oakley, cor preta, um celular da marca Samsung, modelo S20, cor preta, este pertencente a José Roberto Menegardo (BU 48789718), um celular Motorola, modelo E20, cor cinza e a quantia de cem reais.

Do mesmo modo, foi encontrado com o denunciado CHARLES uma mochila colorida marca Chronic, um boné da marca Oakley, cor preta, seis aparelhos celulares, sendo um de sua propriedade, um relógio preto, uma bolsa térmica de cor azul, contendo R$ 40,10 (quarenta reais e dez centavos) e a quantia de R$ 1.780,00 (mil setecentos e oitenta reais).

Já o denunciado JHONATHAM foi encontrado consigo uma carteira da marca Quicksilver, cor preta, pertencente a Alexandre Costa de Oliveira e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Ao serem questionados, o denunciado DIEGO afirmou residir com os outros denunciados há aproximadamente 10 (dez) dias e quanto aos objetos apreendidos afirmou não saber a procedência e somente os viu no interior da residência. Quantos aos outros denunciados, negaram o fato de residirem com o denunciado DIOGO, bem como desconhecem a origem dos objetos apreendidos (fls. 44)”.

Diante de tais considerações, depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de receptação em sua forma dolosa.

Explico.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo APFD, Boletim Unificado (id 11301144 - fls. 07/19) e Auto de Apreensão (id 11301144 - fl. 84/87), a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

Registra-se que, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência, tanto na fase policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais Wesley Darwin da Conceição Santos e Flávio Gomes Santos, relatam, em suma, que, após receberem uma denúncia de que Charles e os outros acusados estariam portando drogas, iniciaram um patrulhamento em torno da residência para verificarem se havia alguma movimentação. Durante a investigação, a polícia descobriu que um furto havia ocorrido em Pedro Canário/ES, e imagens de segurança identificaram um veículo Pálio, registrado em São Mateus/ES, como envolvido. Que o carro pertencia a uma idosa, cujo filho, Humberto, revelou que o havia emprestado para Charles em troca de dinheiro.

Afirmaram, ainda, que a polícia foi até o endereço de Charles, coincidentemente o mesmo local da denúncia inicial sobre drogas. O proprietário do prédio confirmou que o imóvel era alugado para a namorada de Charles e que havia suspeitas de tráfico no local. Durante a averiguação, objetos furtados foram avistados pela janela de um dos apartamentos, em razão do local estar aberto, momento em que os policiais entraram e apreenderam uma grande quantidade de itens furtados, alguns identificados pelas vítimas com notas fiscais.

Por seu turno, o réu, em seu interrogatório, afirmou que no dia dos fatos estava caminhando com conhecidos quando foram abordados pela polícia próximo a uma casa onde ocorreram apreensões. Negou que residia na kitnet e disse que a ex-esposa de um dos envolvidos, apontada como locatária, já estava presa antes do aluguel do imóvel. Segundo ele, não foi encontrada chave da residência em sua posse.

Outrossim, admite que portava maconha para uso pessoal e tinha cinco celulares, dinheiro e carteiras de cigarro em uma bolsa, esclarecendo que comprava celulares baratos na rua para revender por um valor maior, sem possuir notas fiscais dos aparelhos.

Alegou, ainda, que conhecia um homem que alugava a casa e vendia mercadorias, como celulares e bicicletas, e que apenas passavam pela área no momento da abordagem.

Registre-se a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “'
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), e, no caso, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem, razão pela qual não merece prosperar o pleito desclassificatório.

Nesse sentido, têm-se que o acusado não logrou êxito em comprovar a origem lícita dos objetos apreendidos, apresentando versões inconsistentes sobre a procedência dos bens.

Outrossim, conforme restou consignado na Sentença, a forma como os objetos foram encontrados, aliada ao histórico criminal dos réus, evidencia o conhecimento da origem ilícita dos bens.

Forte em tais premissas, entendo que se encontra demonstrada a prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, razão pela qual, deve ser mantida a condenação do recorrente nos termos da Sentença proferida pelo Juízo primevo.

No que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.